Tribunal: TJDFT
Processo: 0753768-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que recebeu os embargos à execução opostos pelos executados sem atribuir-lhes efeito suspensivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelos executados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 919, §1o, do CPC, em regra, a oposição de embargos à execução não suspende a execução. Todavia, poderá o magistrado, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos desde que a execução esteja garantida e quando verificada a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória.
4. No caso em julgamento, além da falta de garantia da execução, não restou comprovada a probabilidade do direito vindicado, no que se refere à cobrança de juros ou encargos abusivos previstos na Cédula de Crédito Bancário objeto de execução, o que impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, estando correta a decisão agravada que indeferiu o pedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. Para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação cumulativa dos requisitos exigidos para a concessão da tutela provisória e a garantia da execução”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, §1o. EC no 32/2001, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: STF: RE 592377 de relatoria do Ministro Teori Zavascki do Tribunal Pleno. STJ: Súmula 539. REsp 973.827/RS de relatoria da Ministra Maria Isabel Gallotti da Segunda Seção. REsp 1388972/SC de relatoria do Ministro Marco Buzzi da Segunda Seção. TJDFT: Acórdão 1830223 de relatoria da Desa. Ana Maria Ferreira da Silva da 3a Turma Cível. Acórdão 1942387 de relatoria do Des. Carlos Alberto Martins Filho da 1a Turma Cível.